Tribunal: TJPA
Processo: 0028351-11.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028351-11.2008.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANTONIA SILVA PINTO

APELADO: FERNANDO AUGUSTO SILVA PINTO, ANTONIA SILVA PINTO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0028351-11.2008.8.14.0301

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA E OUTRA

EMBARGADO: ANTONIA SILVA PINTO E OUTRO

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 1,022 DO CPC/15. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO EXISTENTE. AS QUESTÕES DE MÉRITO NÃO PODEM SER ANALISADAS NA PRESENTE OPORTUNIDADE, CASO CONTRÁRIO ESTA CORTE JULGADORA INCORRERIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, EM RAZÃO DE QUE O ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO CONSIDEROU QUE O TRÂMITE PROCESSUAL DEVE RETROAGIR DESDE A DATÁ DO ÓBITO DO AUTOR, EM HOMENAGEM AO
ART. 682, II DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 265, I E 266 DO CPC/73, DEVENDO-SE RETOMAR O CURSO DO PROCESSO PEREANTE O JUÍZO SINGULAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0028351-11.2008.8.14.0301

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA E OUTRA

EMBARGADO: ANTONIA SILVA PINTO E OUTRO

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
contra o acórdão que julgou o recurso de apelação n.

0028351-11.2008.8.14.0301, tendo como parte embargada
ANTONIA SILVA PINTO.

O acórdão embargado assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. MORTE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DA INFORMAÇÃO SOBRE O ÓBITO DO AUTOR E PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS APÓS O FALECIMENTO. NÃO HOUVE A NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 682, II DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 265, I E 266 DO CPC/73. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS OCORRIDOS APÓS A MORTE DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I - Voltou-se a apelante contra sentença que a condenou o réu ao fornecimento dos medicamentos cernes do litígio, assim como ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para além disso, obrigou-a ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 616.93 (seiscentos e dezesseis reais e noventa e três centavos);

II – Como questão preliminar, aduziu o réu/recorrente que foram opostos embargos de declaração pelo autor contra a sentença, sendo que tal ato foi praticado após o falecimento da parte autora, deixando-se de informar o juízo sobre o ocorrido, tendo, por conseguinte, sido acolhidos os embargos de declaração, modificando a sentença substancialmente.

III
- Por esse motivo, necessária a declaração da nulidade dos atos processuais ocorridos após o óbito do autor, eis as patentes irregularidades processuais; diante da não observância dos arts. 682, II do CC/2002 ; 625, I do CPC/73 e 266 do CPC/73.

IV - Recurso conhecido e provido.

Volta-se o Embargante contra o acórdão que julgou o recurso de apelação n. 0028351-11.2008.8.14.0301, alegando que houve omissão pois apenas se acolheu a preliminar de nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do autor, no entanto não adentrou-se nas questões de mérito ventiladas no recurso de apelação. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022 do CPC/15.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0028351-11.2008.8.14.0301

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA E OUTRA

EMBARGADO: ANTONIA SILVA PINTO E OUTRO

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
contra o acórdão que julgou o recurso de apelação n.

0028351-11.2008.8.14.0301, tendo como parte embargada
ANTONIA SILVA PINTO

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Busca o recorrente que seja acolhido os embargos de declaração a fim de suprir omissão no julgado, que apesar de ter acolhido a preliminar de nulidade dos atos praticados após o falecimento do autor, deixou de adentrar às alegações de mérito do recurso, de modo que estaria omisso o julgado.

Não obstante as alegações do embargante, não há que se falar em omissão no julgado, uma vez que acolheu-se a alegação de nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento do autor originário, tendo em vista os ditames do art. 682, II do Código Civil e do art. 265, I e 266 do CPC/73, de modo que o processo em questão deve retomar o seu curso no primeiro grau, desde a data do óbito, não sendo viável que se afronte o Devido Processo Legal e desde já se enfrente a matéria de mérito em âmbito recursal, como pretende o embargante.

Verifica-se,
in casu
, que o falecimento do autor se deu em
07 de abril de 2011
,
mas em momento anterior houve a apresentação de embargos de declaração em face da sentença, cujo protocolo se deu na data de
19 de abril de 2010;
ocorre que a decisão destes embargos ocorreu em data posterior a morte do autor, com publicação no DJE em
07 de outubro de 2011
, sem ter ocorrido previamente a devida suspensão do processo prevista no art. 265 do CPC/73, de modo que tal ato judicial restou eivado de nulidade, conforme previsão do art. 266 e 682, II do Código Civil, uma vez que houve a cessação do mandato em virtude da morte do autor, sendo incabível a prolação da decisão dos embargos de declaração sem a devida sucessão processual e representação processual.

Portanto, conforme restou firmado no julgado embargado, os atos praticados desde a data do óbito do autor são nulos, sendo pertinente a retomada do curso processual, ainda perante o juízo singular, sendo impossível neste momento que se analise o mérito recursal, situação que caracterizaria supressão de instância por esta Corte julgadora.

Por todo o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos aqui delineados, uma vez que não há a omissão apontada pelo embargante, inexistindo qualquer hipótese do art. 1.022 do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 07/02/2022